Tribunal: TJES
Processo: 0011247-13.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011247-13.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MARTINS THOMAZINI e outros (3)

APELADO: ANTONIO LUIZ MARTINS e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda ajuizada por herdeiras em face do genitor e dos demais irmãos, com fundamento em suposta simulação do negócio jurídico e vício de consentimento. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelas autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a escritura pública de compra e venda do imóvel rural objeto da lide foi simulada, havendo, na realidade, doação disfarçada, e se houve vício de consentimento por parte do alienante e das autoras, na qualidade de anuentes representadas por procurador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos indica que a escritura pública foi devidamente assinada pelas partes envolvidas, incluindo o alienante e as autoras, estas representadas por procurador constituído por instrumento público com poderes expressos.
4. Os depoimentos testemunhais, inclusive da tabeliã que lavrou o ato, indicam que houve leitura prévia e ciência das partes quanto ao conteúdo da escritura, bem como da extensão do imóvel e do caráter da transação.
5. Foram apresentados recibos assinados pelas autoras, relativos à parte que teriam direito na divisão do bem, com expressa referência ao objetivo da alienação. Não houve impugnação quanto à autenticidade das assinaturas ou demonstração de conluio.
6. As alegações das autoras não foram comprovadas, sendo os demais elementos probatórios coesos em sentido contrário à tese autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração de simulação ou vício de consentimento afasta a nulidade do ato notarial. 3. É válida a anuência ao negócio jurídico por meio de procurador regularmente constituído, com poderes expressos.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011247-13.2015.8.08.0047

APTE
:
VERA LUCIA MARTINS THOMAZINI e OUTROS

APDO
:
ANTONIO LUIZ MARTINS e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VERA LUCIA MARTINS THOMAZINI e OUTROS
, eis que irresignados com a r. sentença de id 9111883, onde julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda.

De partida, esclareço que se trata de ação ajuizada pelas filhas do Sr.
FRANCISCO MARTINS DA COSTA
, ora recorrentes, em face deste e de seus demais filhos, ou seja, irmãos das autoras/recorrentes.

As autoras/recorrentes sustentam, em breve síntese, que a escritura de compra e venda do imóvel rural objeto dos autos foi simulada. Para tanto, aduzem que não houve pagamento algum pelo bem, já que o intuito era a doação. Aventam, ainda, que a intenção do alienante (seu pai) não era transferir a integralidade de sua propriedade, mas apenas fração dela.

Sustentam, ainda, que embora tenham figurado como anuentes em referido negócio jurídico mediante procuração, não se recordam de terem assinado o instrumento, “e se assinaram, o fizeram sem saber do que se tratava”.

Aventam que conheciam o Sr. Marcelo Augusto Costa e Souza (procurador) somente “de vista”, e que nunca conversaram sobre procuração alguma.

Aduzem, por fim, que os requeridos agiram em conluio para fabricar documentos e que o procurador em questão também não tinha conhecimento de procuração alguma e que, se efetivamente assinou algo, o fez acreditando participar na qualidade de testemunha.

Pois bem. Como sabido, ao autor incumbe o ônus da comprovação do fato constitutivo do seu direito, conforme preleciona o art. 373, I, do CPC.

Na hipótese vertente, as autoras não demonstraram a veracidade de suas alegações. A bem da verdade, a prova constante dos autos comunga em sentido diametralmente oposto.

Da prova documental carreada, se vê que o instrumento de compra e venda (fls. 19/21) foi entabulado por meio de escritura pública, onde consta a assinatura do alienante (Sr. Francisco, pai das autoras) e de sua esposa, bem como dos adquirentes e das próprias requerentes/apelantes, representadas pelo Sr. Marcelo Augusto Costa e Souza.

Da análise deste documento, resta patente a insubsistência da tese de desconhecimento do alienante acerca da extensão da área alienada. Ali consta
expressamente
a sua delimitação e metragem, em
caixa alta
,
negrito
e
sublinhado
, conforme se vê à fl. 20.

No ponto, destaca-se o depoimento testemunhal do Sr. Marcelo Augusto Costa e Souza, constante aos 04 minutos do arquivo de mídia, onde este afirma que a tabeliã, Sra. Anair, “
sempre

lia todos os documentos para as pessoas envolvidas antes de colher a assinatura das mesmas; que a escritura era lida ‘de cabo a cabo’
”.

A Sra. Anair Belem Covre, tabeliã que lavrou e subscreveu a mencionada escritura, também prestou depoimento na qualidade de testemunha, o que consta aos 22 minutos do arquivo de mídia. Esclareceu que:

“
Conhece a família há décadas; sempre leu todos os documentos para as pessoas antes de colher a assinatura delas; que todos assinaram de comum acordo; que Francisco e mulher disseram que queriam transferir as terras para os filhos homens e para as mulheres fariam pagamento; que com relação aos valores, cada uma que recebia assinava um recibo; que os recibos foram feitos também em seu cartório.”

Respondendo às perguntas formuladas pela patrona das autoras, aos 32 minutos, disse que “
O sr. Francisco não falou que queria transferir parte, mas sim a totalidade da terra
; que não foi procurada depois por ninguém com qualquer tipo de dúvida
”.

Em consonância com o que foi por ela esclarecido, efetivamente constam dos autos
diversos recibos
, às fls. 79 e seguintes, subscritos pelas
autoras
, “
referente a parte a que teria direito na divisão do terreno de suas propriedades no CÓRREGO DO ARICANGA E SANTA MARIA, São Mateus-ES, que estão passando para os filhos, a fim de que a mesma pertença somente aos filhos homens: Antonio Luiz; Jonas; Jonacir; Edimar e Neucimar Martins da Costa
”.

As procurações, outorgadas pelas autoras por instrumento público (fls. 24/ss), de igual modo contém
poderes expressos
para “
ANUIR na escritura de Compra e Venda ou outra de qualquer natureza, que seus pais Francisco Martins da Costa e Clarice Rosa da Costa, farão aos demais filhos: EDMAR, ANTONIO LUIZ, JONAS, JONACIR E NEUCIMAR MARTINS DA COSTA
”, constando também a metragem exata do imóvel.

Portanto, pelo que restou evidenciado nos autos, todas as partes, inclusive o alienante e as autoras, tinham plena ciência de que o imóvel seria transferido em sua integralidade para os requeridos/recorridos.

De outro lado, não restou comprovado, sequer minimamente, qualquer vício de consentimento, seja do alienante ou das anuentes.

Apesar das alegações autorais, o Sr. Marcelo, procurador das autoras, deixou assente em seu depoimento que “
conhece a família desde 1971
” e que “
trabalhou por mais de 10 anos com uma das
autoras
[VERA]
”; “
que lhe foi outorgada procuração para assinar a documentação em cartório, referente à negociação em tela; que foi conversado com a família, e que o documento se referia à divisão de terras, ‘coisa do seu Francisco para com os filhos’
”.

Rigorosamente, as requerentes não arguíram a falsidade das assinaturas por elas lançadas nos documentos acima mencionados.

Como visto, a escritura pública declaratória de fls. 26/-v, onde o Sr. Francisco (alienante) aduz que não recebeu valor algum pela venda do imóvel aos filhos, e que na verdade pretendia alienar área menor, contrasta com todos os outros elementos de prova carreados aos autos, em especial com relação à extensão da área objeto da alienação.

Registre-se que, com relação ao pagamento pela transação imobiliária, também restou expresso na escritura que os vendedores “
confessam e declaram já haverem
recebido em moeda corrente,
pelo
que dão por
pagos
e satisfeitos, dando aos Outorgados Compradores,
plena
e geral
quitação
”.

Disso decorre, portanto, que as autoras não lograram êxito em comprovar a existência de qualquer mácula na alienação do bem imóvel em questão; ao contrário, a instrução processual revelou, em seu conjunto predominante, que não houve simulação nem vício de consentimento por qualquer das partes à época dos fatos.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em virtude do improvimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão da exibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.